Tribunal: STF
Processo: RHC 121746
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – EVENTUAL EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO CONFIGURADORA DE CONEXÃO (CPP, ART. 76) OU DE CONTINÊNCIA DE CAUSAS (CPP, ART. 77) – APLICAÇÃO PELO MAGISTRADO PROCESSANTE DO ART. 80 DO CPP – POSSIBILIDADE – DOUTRINA – PRECEDENTES – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.